Tribunal: CARF
Processo: 11610.010250/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010250/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.389 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
RONALDO CARNEIRO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas referentes ao prestador
Sylvio Campos Toledo Júnior no valor de R$ 9.250,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010250/2009-32
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.389 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010250/2009-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao ano-calendário de 2005, que
resultou numa diminuição do imposto a restituir de R$ 4.547,41 para R$ 561,96.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal consta que houve dedução
indevida de despesas médicas no valor total de R$ 14.492,55. Esclarece a autoridade fiscal que
foram desconsideradas as deduções relativas aos pagamentos a Sylvio Campos Toledo Júnior
(R$ 9.250,00), pois os recibos encontravam-se sem os requisitos legais bem como à Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais (R$ 5.242,55), tendo em vista tratar-se de plano de saúde de não
dependentes em DIRPF.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa na qual
aduz que ele e seus dependentes constavam na apólice de Seguro Saúde empresarial da
sociedade Cruz, Lima, Zücher, Oliva Advogados e que, conforme declaração prestada por este
escritório, o contribuinte teria restituído à sociedade R$ 9.119,50 a título de despesas com plano
de saúde seu e de seus dependentes. Acrescenta que conforme sentença judicial homologatória
de acordo de separação entre o contribuinte e sua ex-esposa, esta permanece como dependente
do impugnante por determinação judicial ("relativamente ao plano de assistência médica privada
e complementar ao do INSS" - sic), razão pela qual a glosa não mereceria prosperar. Reconhece,
todavia, que o montante relativo ao filho Paulo Roberto C. Franco (R$ 2.263,43), não
dependente, deve ser excluído. Insurge-se ainda quanto à glosa de deduções dos pagamentos que
teriam sido realizados a Sylvio Campos Toledo Júnior, pois as deduções teriam sido realizadas
de acordo com a lei, sendo de se aplicar o princípio do informalismo em favor do interessado.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> quanto às despesas médicas, sabe-se que a inversão legal do ônus da prova, do
Fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovação e justificação
das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade do recibo, mas, sim, do impugnante apresentar elementos que dirima qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre o conteúdo do documento. As deduções submetem-se a
duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe,
por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar provas
hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.389 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010250/2009-32

No caso em exame, a contribuinte apresenta a documentação a qual, após análise
por esta autoridade julgadora, não corrobora suas despesas. Vejamos:
> quanto a glosa de despesas médicas no valor total de R$ 14.492,55, sforam
desconsideradas as deduções relativas aos pagamentos a Sylvio Campos Toledo Júnior (R$
9.250,00), pois os recibos encontravam-se sem os requisitos legais bem como à Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais (R$ 5.242,55), tendo em vista tratar-se de plano de saúde de não
dependentes em DIRPF.
> relativamente aos pagamentos a Sylvio Campos Toledo Júnior, não se trata de
caso de aplicação do princípio do informalismo em favor do interessado, pois além
descumprimento das formalidades do recibo, não consta dos autos prova do efetivo pagamento e
da prestação dos serviços.
Aduz o contribuinte que teria pago R$ 9.250,00, mas não explica como foram
feitos os pagamentos, não tendo apresentado cópia de cheques, extratos bancários, documentos
de transferência ou qualquer outro elemento do qual se pudesse extrair que efetivamente arcou
com tais valores. Ademais, é preciso considerar que os recibos foram apresentados
desacompanhados de qualquer elemento do qual se pudesse denotar a efetiva prestação de
serviços, como prontuários, exames, encaminhamentos ou declarações circunstanciadas dos
serviços supostamente prestados. Portanto, não houve prova da efetiva prestação dos serviços.
> quanto ao plano de saúde, o contribuinte reconhece ser indevida a dedução
relativa ao filho Paulo Roberto C. Franco (R$ 2.263,43), não dependente. Todavia, insurge-se
quanto à cota de sua ex esposa. Afirma que ele e seus dependentes (esposa e filho) constavam na
apólice de Seguro Saúde empresarial da sociedade Cruz, Lima, Zücher, Oliva Advogados e que,
conforme declaração prestada por este escritório, o contribuinte teria restituído à sociedade R$
9.119,50.
Em que pese a documentação apresentada pelo contribuinte, que comprova haver
decisão judicial determinando ao contribuinte o pagamento de plano de saúde à ex esposa, a
mera declaração da sociedade não é elemento suficiente para comprovar que o contribuinte
efetivamente arcou com esses valores. A prova da restituição de tais valores à sociedade deve ser
feita pela apresentação de cópia de cheques, extratos bancários, documentos de transferência ou
qualquer outro elemento do qual se pudesse extrair que efetivamente arcou com tais valores.
Diante do exposto, entende a DRJ que deve ser julgado PROCEDENTE o
presente lançamento fiscal, reconhecendo em parte o direito creditório, no valor de R$ 561.96.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.389 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010250/2009-32

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, salvo uma única despesa, eis que
não foi apresentada nenhum comprovante de pagamento ou extratos bancários com evidencias de
saques, que comprovasse o efetivo desembolso pela contribuinte, o efetivo pagamento.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.389 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010250/2009-32

II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

A Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.389 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.010250/2009-32

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário para que se restabeleça a dedução de despesas médicas referentes ao prestador Sylvio
Campos Toledo Júnior no valor de R$ 9.250,00.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital